Tribunal: TJMT
Processo: 1017792-29.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017792-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEDEMAR DE MORAIS ALVES - CPF: 651.451.601-78 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPRAVADO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Se ausente a comprovação da responsabilidade do ato ilícito questionado, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como não resta configurada situação geradora de danos materiais.

2-

Não reconhecido o ato ilícito praticado, ausentes os requisitos legais para concessão de dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
LEDEMAR DE MORAIS ALVES

visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
1017792-29.2021.8.11.0002
, que julgou “
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (id. 160636302).

Em sede recursal, sustentou que efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), emitido pelo apelado e este não repassou o valor ao destinatário.

Alegou que “
o Apelante que se diz uma plataforma de operações financeiras, que trabalha a margem da lei, tem responsabilidade sim por seus operantes, sendo eles lícitos ou não, neste caso, aparentemente ilícito”.

Desta feita, requereu a reforma total da sentença, a fim de julgar procedente a demanda, “o
brigando a Apelada e condenando a indenizar moralmente pelo ocorrido, nos moldes da petição inicial”
.

Acostadas as Contrarrazões em id. 160636307.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
LEDEMAR DE MORAIS ALVES

visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº
1017792-29.2021.8.11.0002
, que julgou “
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (id. 160636302).

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Na sentença recorrida constou:

“(...)
No caso concreto, pretende o requerente que seja o requerido obrigado a realizar o repasse do valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) ao Banco Votorantim relativo ao boleto pago de id. 57727029 ou que o valor lhe seja restituído, bem como requer a condenação da parte requerida ao pagamento de uma indenização por dano moral, sob a alegação de efetuou o pagamento do boleto onde consta o requerido como destinatário final, porém o valor não foi repassado ao Banco Votorantim.

O requerido, por sua vez, sustenta que o caso se trata de uma fraude sem que houvesse sua participação, razão pela qual não pode ser responsabilizado.

(...)

Nesse esteio, vejo que os fatos narrados nos autos, assim como as provas produzidas, não dão guarida à pretensão inicial.

Isso porque, pelos fatos narrados na peça vestibular e documentos que a instruem, ficou comprovado que houve culpa exclusiva do requerente e de terceiros nos alegados danos pretendidos, pois nota-se que o requerente realizou a negociação via aplicativo WhatsApp onde recebeu o boleto para pagamento, conforme se observa das informações prestadas no Boletim de Ocorrência de id. 57727019.

Dessa forma, verifica-se que não há provas nos autos de que a requerida tenha vazado eventuais dados do requerente, que tenha ocorrido a participação de seus prepostos na fraude ou que a transação tenha ocorrido em sua plataforma, fatos que possivelmente poderiam acarretar na responsabilização da requerida.

O que se observa dos autos é que o requerente através do aplicativo WhatsApp negociou o pagamento do contrato de financiamento do Banco Votorantim e neste mesmo aplicativo recebeu o boleto bancário que possuía como beneficiário o Banco Votorantim, sendo que no comprovante de pagamento aparecia como instituição emissora o Banco Bradesco S/A e como beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda., o que, por certo, deveria ter sido analisado pelo consumidor e impedido a confirmação da operação, até porque o boleto da operação financeira era vinculado ao Banco do Votorantim S.A. e contava com um único beneficiário, a própria instituição (id. 57727029).

Desta forma, embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade ao requerido, pois as provas constantes nos autos levam à conclusão de que houve fraude que não contou com a sua participação.

Ademais, a conduta do requerente em realizar voluntariamente o pagamento do boleto recebido por meio de canal não oficial da instituição financeira e com dados divergentes, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos.

Dessa forma, a ação do requerente excluiu qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço fornecido pelo requerido, pois acabou por ocorrer a quebra do nexo de causalidade.”

Registra-se que a discussão cinge-se sobre a emissão ou não de boleto pela parte apelada e consequentemente o recebimento do valor pago pela parte apelante.

No caso, a parte apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentos que comprovam que no dia do suposto pagamento, o boleto foi emitido pela plataforma da parte apelada.

O que se verificou foi uma das inúmeras fraudes perpetradas no aplicativo WhatsApp em que um terceiro emitiu boleto com emblemas e nome da parte apelante e do Banco Votorantim, aparentando ser de origem verdadeira.

Nos dias atuais, em que a tecnologia permite o pagamento de boleto de várias formas, deve sempre observar todos os dados do boleto emitido, se estão em conformidade com o habitual, bem como o beneficiário da operação, quando do pagamento.

O consumidor deve se apegar a várias medidas de segurança que são, inclusive, de orientação pública e notória fornecida pelas autoridades policiais especialistas, órgãos de defesa do consumidor, considerando de senso comum da população.

Desta feita, não podem ser responsabilizada a empresa requerida pelos danos sofridos diante de uma fraude grosseira como esta demonstrada no presente caso, tendo o apelante como vítima.

O c. STJ já decidiu que o não atendimento, por parte do consumidor, dos procedimentos de execução do contrato exaustivamente apresentados e explicados pelo fornecedor implicam na exoneração da responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3º, II (STJ REsp 1.107.024/DF)

Esse cenário de acídia já foi reconhecido como culpa exclusiva do consumidor também pela jurisprudência dos tribunais pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA –
FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.
(N.U 1012010-21.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Responsabilidade civil – Compra e venda pela “internet” – Ação de reparação de danos – Demanda de vendedor em face de empresa intermediadora – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento – Parte que foi vítima de fraude praticada por terceiro que simulou tratar-se de preposto da ré, mediante domínio de “e-mail” diverso – Autor que não se valeu das cautelas necessárias à negociação e enviou o produto ao comprador antes mesmo do recebimento do pagamento – Culpa exclusiva do consumidor – Inteligência ao art. 14, §3º, II, do CDC -Ausência do dever de indenizar. Apelo do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004414-39.2019.8.26.0299; Relator(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira -2ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020) Essa orientação ecoa pelas demais C. Câmaras deste E.TJSP: AC n. 1010714-97.2018.8.26.0510, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª C., julgado em 17.9.2020; AC n. 1005178-61.2018.8.26.0072, Rel. Des. Ana Lúcia Romanhole Martucci, 33ª C., julgado em 14.9.2020; AC n. 1024787-12.2019.8.26.0002, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª C., julgado em 3.9.2020; AC n. 1009060-70.2019.8.26.0565, Rel. Des. César Luiz de Almeida, 28ª C., julgado em 30.7.2020; AC n. 1026866-61.2019.8.26.0002, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, 32ª C., julgado em 12.11.2020
.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, ou ingerência da parte apelada no ato ilícito alegado, porquanto não restou demonstrada a falha na prestação do serviço da empresa.

Assim, compreende-se que por consequência não resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Isso porque, devem estar presentes todos
pilares do dever de indenizar com a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Portanto, para haver direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI

o dano moral pode ser conceituado como “...
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)"
(Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998).

Ainda que considerando os atos ilícitos, e indevidos diante da fraude caracterizada, não resta evidente o nexo causal entre a parte apelada e o dano.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 5% contra a parte apelante, que permanece com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023